Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CURADOR. GUARDA JUDICIAL. GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. NECESSIDADE. GENITORA ADOTANTE. EQUIPARAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
2. De acordo com o artigo 1.778 do Código Civil, a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado. Assim, é dever legal da impetrante, por deter a guarda provisória do infante, ser curadora da genitora do menor e ante a incapacidade do genitor, reger e proteger a criança.
3. Considerando a ratio legis do artigo 26 da Lei Complementar 769/2008, conclui-se que, in casu, a impetrante se encontra em situação semelhante à “mãe adotante”, porquanto, embora não almeje adotar a criança, tem por dever legal empreender todos os seus esforços quanto aos cuidados desta em tão tenra idade, sendo-lhe lícito, nesses termos, o gozo da licença maternidade pleiteada.
4. Segurança concedida.